Tribunal: STF
Processo: HC 251644
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Jackson Porfirio de Lima, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 961.617/MT, que indeferiu liminarmente a ordem.



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 33 da Lei 11. 346/2006. (eDOC 1)



    Afirma que o paciente é primário, tem bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades ilícitas, de modo que tem direito à aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    O ato coator transitou em julgado em 9.12.2024, sem a interposição do recurso correspondente.



    É o relatório.



    Decido. 



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Vejam-se os fundamentos da decisão impugnada:



    “A tese defendida pela defesa foi expressamente rejeitada pelo Tribunal de Justiça, que fundamentou sua decisão com base nos seguintes argumentos, conforme exposto nas fls. 17/18:



    [...] 



    Contudo, no caso em tela, o afastamento da minorante não se baseou em ações penais ou inquéritos em andamento, mas, sim, nas circunstâncias concretas do crime que evidenciaram a dedicação do réu JACKSON PORFIRIO DE LIMA com atividades criminosas. 



    Explico. 



    A apreensão das drogas com o revisionando não se deu por acaso, mas em razão de investigações pretéritas após notícias apontando o frequente comércio de drogas por ele exercido, circunstância que culminou na diligência policial e que evidenciou não um episódio casual ou fortuito na vida do Requerente mas, sim, uma dedicação habitual, demonstrando que JACKSON, infelizmente, vinha fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida. 



    Corrobora essa conclusão o depoimento do policial Willian Granella Oenning, que afirmou em juízo que o Réu, ao ser questionado, “afirmou ter adquirido 50 (cinquenta) gramas da droga com alguém conhecido como 'Nenezão', faccionado ao Comando Vermelho, o qual era responsável por distribuir os entorpecentes naquela data.” 



    [...]



    Note-se que o benefício do tráfico privilegiado foi afastado com base na análise de elementos robustos que demonstram a dedicação habitual do paciente à prática criminosa, considerando que o tráfico de drogas não configurou um ato isolado ou pontual, mas, sim, uma atividade constante em sua vida. As investigações pretéritas, que resultaram em diligências policiais, revelaram o envolvimento contínuo do réu no comércio ilícito de substâncias entorpecentes, o que caracteriza uma conduta reiterada e sistemática. Este padrão de comportamento, claramente evidenciado pelos registros de sua atuação criminosa, denota a habitualidade e a adoção do tráfico de drogas como meio de vida. Tal circunstância é incompatível com a concessão do benefício do tráfico privilegiado. 



    De mais a mais, a modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 808.995/MG, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 26/6/2024; e AgRg no HC n. 900.210/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 19/6/2024)”. (eDOC 4)



    Na dosimetria da pena, o juízo sentenciante assentou que:



    “Passo a dosimetria de pena 



    50. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 



    51. A culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, anoto que o réu possui processo em trâmite nesta Comarca (Ação Penal nº 114-34.2020.811.0008 – Código: 159951) pelo crime de Tráfico de Drogas, conforme extrato criminal desta Comarca. Assim, ante a presença do mencionado extrato criminal, tendo em vista que o réu está sendo processado pelo mesmo delito em outra ação penal, entendo que se afigura como elemento apto a desaboná-lo quanto à sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que o réu foi flagrado com a droga já embalada para venda. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 13 (treze) porções de Pasta Base de Cocaína e 01 (uma) unidade de 25 gramas de Pasta Base de Cocaína), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1º, do CP c/c 43 da Lei de Drogas). 



    52. Na segunda fase da dosimetria da pena, anoto que não há circunstâncias agravantes a serem valoradas. Contudo, verifico que o acusado possui em seu favor a atenuante disciplinada no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea), razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), remanescendo o patamar em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    53. Na terceira e última fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em vista da dedicação ao tráfico ilícito, bem como considerando a reiteração criminosa, resultando numa pena final de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa”. (eDOC 3, p. 9)



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Na espécie, todavia, está comprovado que o paciente, que responde a outra ação penal por crime da mesma espécie, possui maus antecedentes e dedica-se a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de aplicação do redutor. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal. Processo penal. 3. Tráfico de drogas. Pedido de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Não preenchimento dos requisitos legais. 4. Instrução probatória em sede de habeas corpus. Impossibilidade. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 240291 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje. 25.9.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Superação do entendimento jurisprudencial para conceder a ordem, de ofício e em menor extensão, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 240341 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente